Tribunal: TJSP
Processo: 0042123-38.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações. Ação de reconhecimento de vínculo trabalhista com pedido de indenização por danos morais e materiais. Decisão que negou provimento aos recursos. Alegação de omissão e contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.